Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-36.2022.8.26.0420
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PORTADORA DE ARTROSE GENERALIZADA E INSUFICIÊNCIA VENOSA PERIFÉRICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.